Tribunal: TJSP
Processo: 1000594-46.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Contratos de crédito consignado em folha de pagamento não reconhecidos – parcial procedência – Inconformismo - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Comprovação da contratação por parte da instituição financeira – dívida exigível - Sentença reformada – ação improcedente - Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102637
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000594-46.2019.8.26.0126, da Comarca de
Caraguatatuba, em que é apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
S.A, é apelado BENEDITO APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000594-46.2019.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 44945
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 44945
APEL.No: 1000594-46.2019.8.26.0126
COMARCA: CARAGUATATUBA
APTE : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
APDO. : BENEDITO APARECIDO DA SILVA
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Contratos de crédito
consignado em folha de pagamento não reconhecidos parcial
procedência Inconformismo - Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor - Comprovação da contratação por parte
da instituição financeira dívida exigível - Sentença reformada
ação improcedente - Recurso provido.*
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 97/101,
cujo dispositivo ora se transcreve: “Ante o exposto: 1)
Homologo o acordo celebrado entre o autor e o Banco
Mercantil do Brasil SA, na forma e nas condições descritas
às f. 37/38, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, extinguindo-se o feito com base no art. 487, III,
b, do CPC. Em caso de eventual descumprimento caberá à
parte interessada requerer o cumprimento de sentença, já
que dada a homologação pela presente, passa o título
executivo a ser judicial, nos termos do art. 515, II, do
CPC 2) julgo parcialmente procedente a ação em face do
Banco Itaú consignado SA, declarando inexigível a relação
jurídica entre as partes (f. 12, 74), condenando-o à
restituição
simples
dos
valores
descontados,
com
atualização monetária pela tabela prática do TJ-SP desde
cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês (art.
405 c.c. art. 406, CC) (art. 161, §1o, CTN) desde a citação
(março de 2019 - f. 32), bem como ao pagamento de dano
moral no importe de R$2.500,00, com atualização monetária
pela tabela prática do TJ-SP desde o arbitramento (Súmula
362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento
danoso (data do primeiro contrato - 04.12.2018 - f.12)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000594-46.2019.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 44945
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
3
(Súmula 54 do STJ). Extingue-se o processo, com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Diante da
maior sucumbência (art. 86, parágrafo único, CPC), condena-
se o banco ao pagamento das custas, despesas processuais (a
partir de cada desembolso). Arbitro honorários Advocatícios
em 10% do valor da condenação (art. 85, 2o, CPC). O valor
deverá ser atualizado consoante a tabela prática do TJ/SP
desde esta data. Incidirão juros de mora de 1% ao mês a
partir do decurso do prazo de intimação para pagamento no
cumprimento de sentença (EDcl no REsp 1423288/PR) Sentença
publicada com a liberação nos autos digitais, dispensado o
registro (art. 72, §6o, NSCGJ). Consoante o desfecho dos
autos, defiro a tutela de evidência (art. 311, II e IV,
CPC) determinando a suspensão dos descontos do contrato
(00319108265, Banco Itaú Consignado SA, no valor de
R$665,93). Caberá ao Patrono da parte autora a impressão
desta sentença-ofício pelo SAJ, comprovando o protocolo na
agência do INSS local em até 10 dias úteis. Para o eventual
cumprimento de sentença (digitalmente) deverá ser observado
o Comunicado CG no 438/2016 e o artigo 1.285 e seguintes
das NSCGJ. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao fluxo
digital de arquivo. Intimem-se. Cumpra-se”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o banco requerido apresentou recurso de apelação
às fls. 106/113, defendendo a ocorrência de regular
contratação do crédito por parte do autor. Afirma que parte
expressiva do valor do crédito foi utilizado na
renegociação de dívida anteriormente contraída e que o
restante foi depositado na conta do autor. Aduz que a
assinatura constante no contrato coincide com aquela da
procuração e que o contrato vem acompanhado de cópia do
documento pessoal do autor. Nega a ocorrência de danos
morais e subsidiariamente requer a minoração do valor
fixado. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O autor, aposentado pelo INSS, ingressou em
juízo narrando ter identificado, no dia 18.01.2019, em sua
conta corrente que mantém junto ao Banco Itaú, empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000594-46.2019.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 44945
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
4
consignado de titularidade da mesma instituição financeira,
no valor de R$ 28.002,85 (72 parcelas de R$ 665,93) que não
autorizou. Compareceu ao Procon no mesmo dia.
O autor nega ter contratado tal crédito e
não reconhece a assinatura que consta no contrato
apresentado pelo banco junto ao Procon. Afirma que em
28.01.2019 o banco transferiu R$ 1.992,38 para sua conta
bancária sem ser autorizado. Requereu a declaração de
inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.
Juntou extrato do INSS (fls.8 e 11), contrato firmado junto
ao Banco Mercantil (fls.9), contrato de portabilidade
celebrado com o Banco Itaú (fls.12/14), ficha de
atendimento do Procon (fls.15/18).
Citado, o banco réu ofereceu contestação
(fls.55/63), afirmando que o contrato no 599108265 foi
celebrado em 23.01.2019, no valor de R$ 28.070,21, a ser
quitado mediante 72 parcelas de R$ 665,93, mediante
desconto em folha de pagamento. Esclarece que do valor
contratado, foi deduzida a quantia de R$ 26.010,77 para
quitação do saldo devedor do contrato de empréstimo no
584988652, conforme carta de renegociação. O valor líquido
restante foi de R$ 1.992,08, disponibilizado em conta
corrente do autor em 23.01.2019. Nega qualquer ato ilícito.
Juntou
contrato
(fls.72/75)
assinado
pelo
autor,
acompanhado de cópia de seu RG (fls.75), laudo de apuração
interno (fls.76/79) e comprovante de TED (fls.81).
É plenamente viável a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que as
atividades desempenhadas pelas Instituições Financeiras se
inserem no conceito de serviços ao consumidor, nos termos
do artigo 3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o
-
Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista”.
A atividade desenvolvida pela ré enquadra-se
perfeitamente nos termos da legislação acima citada, como
prestação de serviços, e coloca ao mercado consumidor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000594-46.2019.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 44945
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
5
dinheiro e demais serviços que presta, a todos que assim
necessitam.
Mesmo porque não se discute mais que os
contratos firmados com as instituições financeiras, tem
incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com se
seguinte verbete:
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras”.
Em que pese o ônus da prova recaia à ré,
conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, em
seu artigo 6o, inciso VIII, e de acordo com o artigo 14 e
parágrafos, do mesmo diploma legal, entendo que o mesmo se
desincumbiu de tal ônus em razão da documentação
relacionada que comprova a existência do contrato.
Pela
análise
dos
documentos
coligidos,
verifica-se que em 16.11.2017 o autor celebrou contrato de
empréstimo consignado junto ao Banco Mercantil (contrato de
no 145785521, fls.9/10), tendo contraído crédito no valor
de R$ 27.925,86. Tal empréstimo é atribuído pelo autor, no
extrato de fls. 9/10, como sendo de titularidade do Banco
Panamericano, porém, pelo valor da parcela percebe-se que
em realidade trata-se deste crédito detido pelo Banco
Mercantil.
Posteriormente,
em
04.12.2018,
o
autor
requereu a portabilidade do crédito mantido junto ao Banco
Mercantil para o Banco Itaú, conforme termo de fls. 12/14
registrado sob o número 584988652, tendo então contratado
crédito no valor de R$ 25.429,04. Por fim, em 15.01.2019, o
autor refinanciou sua dívida junto ao Banco Itaú, mantendo
a modalidade consignada e contratando crédito no valor de
R$ 27.147,57, sob o no 599108265 (fls.72/75). Deste
importe, R$ R$ 26.010,77 foi utilizado para quitar o
contrato anterior, restando o valor de R$1.992,08, que foi
depositado na conta do autor.
Em que pese o autor negue a autoria da
assinatura do contrato de fls. 72/75, é perceptível a
semelhança desta com àquela constante na procuração juntada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000594-46.2019.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 44945
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
6
com a petição inicial (fls. 6), bem como com as demais
assinaturas nos outros contratos juntados.
Não só, vale ainda mencionar, que, ao
contrário do consignado na r. sentença, foi anexado aos
autos, em conjunto com o contrato de no 599108265, cópia do
documento pessoal do autor, apresentado no ato da
formalização do contrato, que confirma a contratação do
serviço pelo mesmo.
Também exclui-se a hipótese de fraude, tendo
em vista que o valor disponibilizado a título de empréstimo
foi disponibilizado na conta corrente do autor, de forma
que eventual fraudador não se beneficiaria do dinheiro
disponibilizado pelo banco.
No caso, como demonstrada a origem do débito
e não comprovada a quitação da dívida, não há que se falar
em declaração de inexigibilidade ou indenização por danos
morais. Para a reparação do dano moral é
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre
a conduta ilegal e o efetivo abalo moral suportado, e
inexistindo o nexo causal entre a conduta e o dano, não há
dever de indenizar.
O homem, em razão da vida moderna e das
inúmeras atividades realizadas em sociedade, está sujeito a
toda sorte de acontecimentos, que, todavia, são causadores
de transtornos e aborrecimentos, mas não geram quaisquer
direitos a indenização, e não configuram o dano moral.
Para o artigo 186 do atual Código Civil é
inadmissível a ideia de ato ilícito sem a presença de dano.
Isso porque o aludido comando legal exige a lesão de
direitos cumulada com o dano.
O dano moral pode ser conceituado como sendo
o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma
pessoa, como os direitos da personalidade, o direito à
vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, e a
intimidade.
Portanto,
considera-se
dano
moral a dor
subjetiva, dor interior que, fugindo à normalidade do dia-a-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000594-46.2019.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 44945
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
7
dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu
equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem
estar.
Porém, a ação por danos morais como direito
constitucional, deve ser vista com cautela e ser
resguardada daqueles que a utilizam de modo incoerente,
seja por absoluta impropriedade do expediente, seja para
angariar vantagem em detrimento de alguma instituição ou
pessoa.
Os transtornos e aborrecimentos que são
passíveis de ocorrer no dia-a-dia de qualquer pessoa, não
são suficientes a ensejar ofensa e acarretar direito a
indenização. No caso, não se verifica conduta da
instituição requerida que pudesse ensejar o direito à
indenização, até porque sequer o nome da parte autora foi
anotado em cadastros de inadimplentes, e tampouco foi
verificado fato que ensejasse macula ao seu nome e a sua
reputação perante a sociedade.
Desta forma, a presente ação merece ser
julgada IMPROCEDENTE em face do Banco BMG Itaú Consignado
S.A, restando o autor condenado em arcar com as custas e
honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00, observada
a gratuidade concedida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator